Tribunal: TJES
Processo: 5000569-14.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000569-14.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: TULHO GERALDO PAIXAO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO -
NULIDADE
DA PRONÚNCIA –
PRECLUSÃO –
SOBERANIA DOS VEREDITOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – DECOTE DA QUALIFICADOR ADA REINCIDÊNCIA – AUSENTES DEBATES EM PLENÁRIO, ART. 492, I, “B”, DO CPP -

REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE
IMPROCEDENTE.

1) A tese de nulidade da pronúncia por ausência de prova de autoria se encontra fulminada pela preclusão, eis que não constou interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, nem mesmo constou irresignação contra tal matéria em plenário do Júri, conforme consta da Ata da Sessão de Julgamento, nem mesmo houve arguição desta tese em sede de recurso de apelação, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal.

2) Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

3) Os

requerentes não apresentaram nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tal julgamento se deu, de fato, em contrário à evidência dos autos, limitando-se às mesmas teses defensivas referentes à interpretação das provas dos autos, já utilizadas nas Alegações Finais e em suas razões de Apelação. A matéria já foi amplamente discutida em sede de apelação, não sendo a revisão criminal o meio correto para reexaminar as provas já produzidas.

4) Para aplicação de atenuantes ou agravantes nos processos julgados através do procedimento específico do Tribunal do Júri, é necessário o debate prévio, em plenário, acerca da existência dessas circunstâncias. No caso em apreço, não constando que houve debate acerca da agravante da reincidência na Ata da Sessão de Julgamento, deve ser excluído o aumento decorrente da aplicação desta agravante, conforme a regra prevista no art. 492, I, “b”, do CPP.

5) Revisão Criminal parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
TULHO GERALDO PAIXAO,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0026071-42.2013.8.08.0048, pela prática dos crimes previstos nos 121, §2º, incisos I, e IV, (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do CP, a pena definitiva de 31 (trinta e um) anos de reclusão, sendo fixado 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses para cada delito.

Em síntese, o requerente postula pela nulidade da sentença de pronúncia devido à fragilidade probatória. Subsidiariamente requer novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão fora contrária as provas dos autos e, por fim, e também em caráter subsidiário, que seja excluída a agravante da reincidência devido ao fato de não ter sido quesitada.

O pedido liminar foi indeferido conforme consta da decisão de ID 4162293.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à
Douta Procuradoria de Justiça
, que emitiu o parecer de ID 4286188, pela improcedência do pedido revisional.

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
TULHO GERALDO PAIXAO,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0026071-42.2013.8.08.0048, pela prática dos crimes previstos nos 121, §2º, incisos I, e IV, (duas vezes), na forma do art. 69, ambos do CP, a pena definitiva de 31 (trinta e um) anos de reclusão, sendo fixado 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses para cada delito.

Em síntese, o requerente postula pela nulidade da sentença de pronúncia devido à fragilidade probatória. Subsidiariamente requer novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão fora contrária as provas dos autos e, por fim, e também em caráter subsidiário, que seja excluída a agravante da reincidência devido ao fato de não ter sido quesitada.

O pedido liminar foi indeferido conforme consta da decisão de ID 4162293.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à
Douta Procuradoria de Justiça
, que emitiu o parecer de ID 4286188, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

O primeiro pedido revisional funda-se em suposta nulidade da sentença de pronúncia, eis que a prova dos indícios de autoria seriam escoradas, em seu entender, apenas em prova testemunhal indireta, ou seja, por “ouvir dizer”.

A sentença de pronúncia foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, em 2015 e analisou de forma percuciente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria que foram considerados suficientes ao pronunciamento do ora requerente e de outro corréu, sendo que nesta fase o “standard” probatório exigido é menor do que o necessário para condenação.

Nesse sentido: "
para a pronúncia,

não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório

consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório

um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

O que se revela do debate acerca do tema é que a arguição de tal tese está fulminada pela preclusão, eis que, conforme o andamento da ação penal originária de nº 0026071-42.2013.8.08.0048, não constou interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, nem mesmo constou irresignação contra tal matéria em plenário do Júri, conforme consta da Ata da Sessão de Julgamento (ID 4133578), nem mesmo houve arguição da referida tese em sede de recurso de apelação.

Destarte, a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas nesta fase de Revisão Criminal, de modo que tal matéria se encontra preclusa, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno.

Acerca do tema entende o Colendo STJ:

“
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia
.” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.933.513/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

“
Ademais, a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão criminal, incidindo in casu o instituto da preclusão, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, da interposição de recurso em sentido estrito
.” (STJ - AgRg no HC n. 664.846/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Esta Corte possui entendimento no mesmo sentido:

“
Após a prolação de decisão de pronúncia, quedou-se inerte a defesa, não se insurgindo diante da suposta ausência da documentação que comprovaria a inocência do réu, descumprindo os prazos determinados no art. 571 do Código de Processo Penal, operando-se o instituto da preclusão.
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210024194, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021)

Restando, pois, preclusa a discussão quanto a tal ponto, não é possível acolher, em sede de Revisão Criminal, a nulidade apontada pela defesa na sentença de pronúncia.

Alega a defesa que
o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos
, afirmando que a sentença condenatória se embasou em depoimentos vagos e imprecisos, que não esclareceram de forma concreta detalhes de como o acusado teria colaborado para a consumação do homicídio, e de que a prova existente seria apenas “por ouvir dizer”.

Ocorre que, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto, “Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida” (HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) .

Ademais, importante ressaltar que tais questionamentos acerca da autoria do requerente já foram exaustivamente analisados e afastados quando do julgamento da Apelação Criminal, cumprindo transcrever parte do Voto de relatoria do Eminente Relator Fernando Zardini, no julgamento da apelação criminal nº 0026071-42.2013.8.08.0048:

“(...) A autoria dos crimes também me parece suficientemente esclarecida.

Marlene Gomes Fagundes, em depoimento de fls. 543/544,
cita nominalmente o acusado André Alves de Souza e o apelante Tulho Geraldo Paixão, atribuindo a eles a prática dos crimes.

Reproduzo trecho que interessa: que por volta das 18 horas chegou em casa e ficou sabendo que os meninos foram levados; que ouviu dizer na hora que chegou que os acusados André e Tulho falaram que o sequestro se deu no domingo às 15:30 da tarde; que ficou sabendo dos fatos pela mãe de Pedro Henrique; que a rua estava movimentada no momento do crime, pois estava tendo quadrilha; que muita gente chegou e contou o que aconteceu; que falaram que primeiro foi abordado Pedro Henrique e depois Matheus;
que as pessoas não prestaram depoimento na polícia pois o acusado Pica Pau tem fama de ser muito violento
, desde os 13 anos de idade;
Deivid Nascimento, ouvido às fls. 546/547, também diz ter sido informado que o recorrente Tulho Geraldo Paixão e o corréu André seriam os executores do crime,
destacando que várias pessoas teriam presenciado o momento em que as vítimas foram levadas. (...)” (trechos do voto condutor do acórdão).

Destaco ainda que a referida apelação teve parcial provimento, sendo confirmada a sentença condenatória, e que participaram do julgamento os Eminentes Desembargadores Adalto Dias Tristão e Sergio Luiz Teixeira Gama.

Logo, o que se conclui é que o

requerente não apresentou nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tal julgamento se deu, de fato, em contrário à evidência dos autos, limitando-se às mesmas teses defensivas referentes à interpretação das provas dos autos, já utilizadas nas Alegações Finais e em suas razões de Apelação.

Consoante ressaltado, a matéria em foco já foi amplamente discutida em sede de apelação, não sendo a revisão criminal o meio correto para reexaminar as provas já produzidas.

Este é o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça, conforme verifica-se dos seguintes arrestos:

“
A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. O cabimento de revisão criminal para fins de reavaliação da prova só pode ser admitida em face de sentença "contrária à evidência dos autos", sendo que eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida, não autoriza a revisão com supedâneo no art. 621, I, do CPP, mormente em face da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, onde, apresentadas teses alternativas aos jurados, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, em sede de revisão criminal, desconstitua a opção adotada pelo Conselho de Sentença
.” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210017891, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

“
Não há como se concluir que a condenação do requerente foi contrária à evidência dos autos, já que baseada em elementos probatórios constantes nos autos, de tal modo que a versão optada pelo Júri foi verossímil e calcada elementos idôneos de prova. Foram destacadas as declarações prestadas pela vítima e que foram reforçadas por testemunhas ouvidas nos autos.
” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200062501, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021)

Portanto, a longa transcrição de trechos de depoimentos em sua inicial somente comprova que existiram duas teses em debate pelo Tribunal do Júri, órgão competente e soberano para julgar crimes contra a vida, havendo o Conselho de Sentença optado pelo que lhe pareceu mais verossímil, de modo que não cabe anulação da decisão condenatória proferida e já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Por fim, a defesa postula pela revisão da dosimetria da pena, em sua segunda fase, com a exclusão do aumento de pena decorrente da aplicação da agravante da reincidência.

Isso porque aduz que a reincidência não fez parte dos debates orais produzidos em plenário, de modo que, deve ser aplicado o disposto no art. 491, I, do CPP:

Art. 492.
Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

a) fixará a pena-base;

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
;

Após análise da Ata da Sessão de Julgamento (ID 4133578), pude constatar que, de fato, não houve debate acerca da referida agravante, o que inviabiliza sua aplicação.

Destaco, apenas a título argumentativo, que nos processos afetos ao rito ordinário, o art. 385 do CPP, autoriza o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a reconhecer agravantes de ofício, diferentemente do caso em apreço, em que nos processos que seguem o rito do Tribunal do Júri, devem seguir o que dispõe o art. 492, I, “b”, do CPP, acima citado.

Corroborando o entendimento adotado, preceitua a jurisprudência do Colendo STJ: "
Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, 'b' do Código de Processo Penal. Precedentes.”
(AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020)" (AgRg no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021)

Este Colegiado já decidiu no mesmo sentido em julgamento de Revisão Criminal por mim relatado:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. DEBATES ORAIS. AUSÊNCIA. ARTIGO 492, I, B, CPP. PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. As circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias do crime e personalidade foram devidamente valoradas negativamente pelos julgadores, com a devida fundamentação relativa à existência de elementos concretos aptos a recrudescimento da reprimenda.

2. Diferentemente do que preconiza o art. 385 do CPP, que autoriza, no rito ordinário, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a reconhecer agravantes de ofício, no caso dos processos submetidos ao Tribunal do Júri, aplica-se a regra específica do art. 492, I, b, do mesmo diploma legal, que, como já evidenciado, exige discussão nos debates em Plenário, o que não ocorreu no caso em tela, o que impede, portanto, o recrudescimento da pena do requerente em razão da reincidência. 3. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220000499, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Desse modo, imperioso o decote da agravante de reincidência da pena imposta ao ora requerente, em acórdão transitado em julgado, por contrariar texto expresso de lei (art. 621, I do CPP).

Por conseguinte, mantenho o quantum de pena-base aplicado após reforma em julgamento de apelação, de 14 (quatorze) anos para cada uma das duas vítimas, aplico o aumento de 09 (nove) meses decorrente da agravante do motivo torpe, excluindo o aumento de 09 (nove) meses decorrente da aplicação da agravante da reincidência, de modo que, não havendo causas de diminuição ou aumento,
fica a pena definitiva fixada em 14 (quatorze) anos e
09 (nove) meses
de reclusão, para cada vítima.

Diante do cúmulo material,
fica a pena total fixada no montante de 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por todo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional, apenas para decotar a agravante da reincidência, e reduzir o total da pena aplicada para 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente a ação revisional.